Tribunal: TJPA
Processo: 0810985-28.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810985-28.2023.8.14.0000

PACIENTE: SILVANA GAMA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0810985-28.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
HEYTOR DA SILVA E SILVA.

PACIENTE:
SILVANA GAMA DOS SANTOS
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA-PA.

Processo originário Nº
0800148-66.2023.8.14.0111
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO

DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado
.

EMENTA:
HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 E ART. 35 DA LEI Nº 11.343/2006.
ALEGAÇÕES
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. DENEGADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O impetrante sustenta que a coata reúne condições pessoais favoráveis para a revogação da prisão, como residência fixa e filhos menores de doze anos de idade. Porém, o contexto fático que resultou na prisão da paciente demonstra que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual (Súmula nº 08 do TJ-PA)
.

2.
No que tange a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado
primevo
fundamentou devidamente a decisão preventiva, de modo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318-A e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da custodia preventiva, previstos no artigo 312 do CPP
.

3. Destaca-se que, supostamente, a paciente exerce a função de Tesoureira do seu companheiro na facção criminosa Comando Vermelho,
passando ordens diretas e se encarregando de arrecadar o dinheiro advindo desse comércio, com dedicação a atividade criminosa,
de modo que a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a sua conduta, estando devidamente fundamentada, não sendo cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

4. Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo.

5.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 06 dias de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar
,
impetrado por
Advogado
,
em favor de
SILVANA GAMA DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna-PA.

Narra o impetrante, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 15042026), que a
paciente teve sua custódia cautelar decretada por decisão proferida pela autoridade coatora em 26/06/2023, em razão de suposta prática de conduta, que, em tese, se amoldaria aos tipos penais previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06.

Alega que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal por possuir condições pessoais favoráveis (genitora de três crianças com até doze anos de idade, endereço fixo), sendo cabível a substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar, direito previsto no art. 318 do CPP.

Por fim, requer a concessão de medida liminar.

Juntou documentos
.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID nº 15058390).

As informações da Autoridade Coatora foram prestadas e anexadas ao
writ,
conforme ID nº 15102705.

O representante do Ministério Público de 2º grau, opina pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 15328059).

Após, os autos retornaram à minha relatoria.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

Da análise da documentação acostada à impetração,
vislumbro que a paciente foi presa preventivamente, em 05/07/2023,
por suposta prática dos
crimes insertos no Art. 33 e Art. 35, ambos da Lei nº.11.343/2006.

Ao encaminhar o Inquérito Policial para esta Justiça Estadual, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva da coata o que foi acatado pelo juízo de 1º grau, em 26/06/2023.

Em relação aos argumentos
que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal, por se tratar de genitora de três crianças com até 12 (doze) anos de idade e ser cabível a substituição da prisão cautelar por domiciliar
, passo a transcrever a decisão proferida pelo juízo a quo, com base nos documentos anexados aos autos, nos pontos de interesse (ID nº 15042026):

(...). Narra a Autoridade Policial que foi instaurado o IPL nº 0121/2022.100323-9, com o objetivo de investigar nacionais envolvidos no tráfico de entorpecentes desta cidade. Nesse sentido, houve representação por busca e apreensão, o que restou concedido por este juízo, e, com o cumprimento dos mandados, apreendeu-se crack e óxi, além de maconha, em cinco procedimentos que continham como infração penal capitulada provisoriamente o delito do art. 33 da Lei nº 10.826/03.

Naquela oportunidade, representou a Delegada de Polícia pela extração de dados dos aparelhos apreendidos, pleito que, após oitiva do Ministério Público, restou deferido pelo juízo.

Dos autos de constatação de dados confeccionados, segue a Autoridade Policial, extrai-se uma gama de elementos probatórios que apontaram os nacionais que genuinamente movimentam o tráfico nesta urbe, tratando-se de indivíduos que transportam, têm em depósito, guardam, entregam, fornecem e vendem entorpecentes, numa atividade dinâmica e organizada.

A Autoridade representante consiga, outrossim, que, Manoel de Jesus Pantoja Castilho, vulgo “Papagaio”, exerce cargo de liderança (“Torre”) dentro da facção criminosa Comando Vermelho e é responsável por comandar o tráfico no município de Ipixuna do Pará – PA, autorizando toda a entrada e saída de entorpecentes desta. Ele faz isso com o integral auxílio de sua companheira, a nacional Silvana da Silva Gama, vulgo “Clara”, que aparentemente exerce funções de “Tesoureira” dentro da referida facção, passando ordens diretas e se encarregando de arrecadar o dinheiro advindo desse comércio
– que, aliás, é coletado por sua irmã Selma Gama dos Santos, e por sua mãe Maria Auxiliadora Moreira da Gama, residentes em Ipixuna e também envolvidas no tráfico.

Asseverou a Delegada de Polícia que Silvana, vulgo “Clara”, mantém diálogo ativo e constante com Regiane do Socorro Santos Oliveira (vulgo Régi ou Ruiva), a qual recebe grandes quantidades de drogas e se encarrega de sua distribuição.

Os elementos acerca dos demais representados foram extraídos, outrossim, a partir da extração de dados do aparelho celular de Regiane do Socorro Santos Oliveira, vulgo “Régi” ou “Ruiva”. Segundo a Autoridade Representante, os envolvidos são, em sua maioria, figuras conhecidas pelos agentes de segurança pública por suas práticas delitivas, estando corriqueiramente envolvidos em ações criminosas, constituindo indivíduos que levam a prática delitiva como “meio de vida”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à decretação da prisão preventiva dos representados MANOEL DE JESUS PANTOJA CASTILHO, vulgo “Papagaio” ou “Maciel”; SILVANA GAMA DOS SANTOS, vulgo “G21” ou “Clara”, e REGIANE DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA, vulgo “Régi” ou “Ruiva”, à premissa de que a investigação revela a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico de drogas, descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06. Nesse rumo, segundo o MP, urge garantir o restabelecimento da ordem pública, mediante combate a continuidade das atividades delituosas neste município de Ipixuna do Pará. (...).

É o relatório. Decido.

II – Fundamentação

(...).

Com efeito, a existência dos fatos supostamente delituosos é extraída, sobretudo, do auto de constatação de dados obtidos do aparelho telefônico apreendido com a investigada REGIANE DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA, confeccionado após autorização judicial, nos autos distribuídos sob o número 0800864-30.2022.8.14.0111, que ensejaram a investigação em epígrafe e a esta foram colacionados (ID 86696417 – auto de constatação e ID 86696419 – auto circunstanciado).

(...).

Segundo a Autoridade Policial, consoante ao norte antecipado, existe, no município de Ipixuna do Pará, uma associação voltada para o tráfico de drogas integrada por componentes de extensa ficha criminal por crimes da mesma natureza, demonstrando contumácia em tornar o tráfico de drogas seu meio de vida.

Compulsando os autos, no entanto, ao encontro da manifestação do Órgão Ministerial, observo que possui papel central e de destaque no âmbito da suposta associação os Representados Manoel de Jesus Pantoja Castilho, vulgo “Papagaio” ou “Maciel”; Silvana Gama dos Santos, vulgo “G21” ou “Clara”, e Regiane do Socorro Santos Oliveira, vulgo “Régi” ou “Ruiva”.

Extrai-se dos autos que incumbe ao representado MANOEL DE JESUS PANTOJA CASTILHO, vulgo “Papagaio” ou “Maciel”, o papel de comando do tráfico de drogas no âmbito deste município, autorizando toda a entrada e saída de entorpecentes deste. Ademais, segundo a Autoridade Representante, “Papagaio”, seria “torre” da facção criminosa Comando Vermelho nesta urbe.

Para o gerenciamento do tráfico na cidade de Ipixuna do Pará, “Papagaio” conta, segundo se extrai da Representação, com o apoio integral de sua companheira, Silvana da Silva Gama, vulgo “Clara” ou “G21”. Esta, por sua vez, mantém diálogo ativo e constante com Regiane do Socorro Santos Oliveira, vulgo “Régi” ou “Ruiva”, que recebe grandes quantidades de drogas e se encarrega de sua distribuição
.

Segundo a Autoridade Policial, Regiane é pessoa de confiança do casal supramencionado, armazenando drogas e, quando tem o aval de Silvana, entregando para outras pessoas. Nesse rumo, a droga seria mantida enterrada, sendo retirada apenas quando alguém chega na casa de Regiane para levá-la
.

Cumpre destacar que a maior parte dos diálogos constantes da Representação são entre as Representadas Regiane e Silvana.

Diante do quadro até então desenhado, os pressupostos (indícios de autoria e prova de materialidade) preceituados no artigo 312 do Código de Processo Penal restam verificados.

No que tange à análise dos fundamentos, contidos no mesmo dispositivo legal em referência, entendo que a ordem pública, face à afronta, notadamente, à saúde e à paz públicas resta sobremaneira abalada.

Sob o prisma da ordem pública, outrossim, importa lembrar que os reflexos da traficância, em associação ou não, no seio comunitário não ficam restritos à ambitude da saúde: uma gama de delitos, contra distintos objetos jurídicos, deslinda-se a partir do tráfico de entorpecentes, comprometendo, sobremaneira, a segurança pública.

Ademais, dos elementos por ora demonstradores do vínculo associativo dos representados em testilha, verifica-se que a traficância por estes exercida não é eventual, oriunda de mera ocasião. Pelo contrário, tratam-se de indivíduos supostamente dedicados ao tráfico de drogas como verdadeiro meio de vida, mormente quando se observa seus respectivos papéis de destaque na engrenagem da traficância deste município.

Assim, tenho que o periculum libertatis resta igualmente configurado pela necessidade de garantir a ordem pública em face da concreta possibilidade de reiteração delitiva.

De mais a mais, analisados os requisitos de ordem subjetiva, tenho que a capitulação imputada aos representados também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da prisão preventiva, já que a soma das pena(s) máxima(s) cominada(s) em abstrato dos delitos imputados ultrapassa(m) o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

Assim, ao encontro do parecer exarado pelo Ministério Público, infiro, no que toca à prisão preventiva, que o binômio adequação-necessidade resta, por ora, demonstrado em face dos Representados aludidos, ante a análise de indícios de autoria ora realizada e seus papéis centrais na cadeia de traficância desta urbe.

III – Dispositivo DIANTE DO EXPOSTO, é imperativo o decreto de segregação preventiva dos representados e, para isso, DEFIRO a representação em tela para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal, decretar a PRISÃO PREVENTIVA de MANOEL DE JESUS PANTOJA CASTILHO, vulgo “Papagaio” ou “Maciel”; SILVANA GAMA DOS SANTOS, vulgo “G21” ou “Clara”, e REGIANE DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA, vulgo “Régi” ou “Ruiva”, todos qualificados no auto de representação.

(...). (grifos).

Analisando a decisão atacada
, percebe-se que a autoridade coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, por subsistirem os requisitos autorizadores. Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos.

Por sua vez, a necessidade da prisão cautelar da coata se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, visto que se faz imprescindível como garantia da ordem pública, pois sua conduta põe em risco a paz social, na medida em que, como demonstrado na decisão vergastada,
possui vínculo associativo com os demais denunciados nos autos de primeiro grau, assim como demonstra ter, supostamente,
dedicação ao tráfico de drogas como verdadeiro meio de vida, no município Ipixuna do Pará.

A necessidade

da prisão preventiva da paciente

também se fundamenta
na conveniência da instrução criminal, uma vez que, em liberdade, pode comprometer a produção probatória em juízo, notadamente pelo fato de possuir domicílio em outra cidade, Santa Bárbara, o que certamente implicará em entraves ao cumprimento dos atos processuais.

Sabe-se que com a garantia da ordem pública, objetiva-se evitar que a paciente venha a cometer novos delitos, pois, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida. Destaca-se, também que, supostamente, o companheiro da coata exerce cargo de liderança dentro da Facção Criminosa Comando Vermelho, sendo responsável pelo Tráfico de Drogas na cidade Ipixuna,
enquanto que a paciente exerce a função de Tesoureira na facção criminosa,
passando ordens diretas e se encarregando de arrecadar o dinheiro advindo desse comércio,
de modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da coata
.

Há que se ressaltar, também, que as condições pessoais favoráveis da paciente não são suficientes para assegurar a liberdade provisória, levando-se em consideração a conduta e a gravidade em concreto dos delitos imputados. Nesse entendimento, colaciono julgado desta Corte Estadual:

EMENTA HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIMES DOS ARTS. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. TESE NÃO CONHECIDA POR DEMANDAR APROFUNDADO EXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA E INAPLICABILIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CP. DESCABIMENTO.
CUSTÓDIA IMPRESCINDÍVEL PARA ORDEM PÚBLICA ANTE O HISTÓRICO CRIMINAL DO PACIENTE QUE TAMBÉM JUSTIFICA A IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA PARTE DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. O juízo inquinado coator, ao decretar a prisão do coacto e seus comparsas, afirmou que a medida é imprescindível para a ordem pública porque respondem a outros processos criminais, circunstância que também justifica a impossibilidade da aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP. 3. Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime

(TJ-PA - HC: 08136756420228140000, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 14/03/2023, Seção de Direito Penal, Data de Publicação: 17/03/2023).

Em 14/07/2023,
a autoridade coatora prestou informações
(ID nº 15102705), discorrendo a respeito da síntese dos fatos nos quais se articula a acusação, a exposição da causa ensejadora e lapso temporal da prisão preventiva e, por fim, a indicação da fase em que se encontra o procedimento.

Considerando que a base fática na qual está assentada o presente
writ
já resta esclarecida, é oportuna a transcrição das informações prestadas pela autoridade coatora quanto às suas
razões de decidir, nos pontos de interesse:

(...). Em consulta processual realizada quando do atendimento a este requerimento de informações, verifica-se que, nos autos da representação de prisão preventiva distribuída sob o nº 0801148-66.2023, nos quais restou decretada a custódia cautelar de SILVANA GAMA DOS SANTOS, atribui-se ao paciente o delito dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Narra a Autoridade Policial que foi instaurado o IPL nº 0121/2022.100323-9, com o objetivo de investigar nacionais envolvidos no tráfico de entorpecentes desta cidade. Nesse sentido, houve representação por busca e apreensão, o que restou concedido por este juízo, e, com o cumprimento dos mandados, apreendeu-se crack e óxi, além de maconha, em cinco procedimentos que continham como infração penal capitulada provisoriamente o delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06. (...).

Dos autos de constatação de dados confeccionados, segue a Autoridade Policial, extrai-se uma gama de elementos probatórios que apontaram os nacionais que genuinamente movimentam o tráfico nesta urbe, tratando-se de indivíduos que transportam, têm em depósito, guardam, entregam, fornecem e vendem entorpecentes, numa atividade dinâmica e organizada.

A Autoridade representante consignou, outrossim, que, Manoel de Jesus Pantoja Castilho, vulgo “Papagaio”, exerce cargo de liderança (“Torre”) dentro da facção criminosa Comando Vermelho e é responsável por comandar o tráfico no município de Ipixuna do Pará – PA, autorizando toda a entrada e saída de entorpecentes desta.
Ele faz isso com o integral auxílio de sua companheira, a nacional Silvana da Silva Gama, vulgo “Clara”, ora paciente, que exerce funções de “Tesoureira” dentro da referida facção, passando ordens diretas e se encarregando de arrecadar o dinheiro advindo desse comércio – que, aliás, é coletado por sua irmã Selma Gama dos Santos, e por sua mãe Maria Auxiliadora Moreira da Gama, residentes em Ipixuna e também envolvidas no tráfico
.

Asseverou a Delegada de Polícia que Silvana, vulgo “Clara”, mantém diálogo ativo e constante com Regiane do Socorro Santos Oliveira (vulgo Régi ou Ruiva), a qual recebe grandes quantidades de drogas e se encarrega de sua distribuição.

Os elementos acerca dos demais representados foram extraídos, outrossim, a partir da extração de dados do aparelho celular de Regiane do Socorro Santos Oliveira, vulgo “Régi” ou “Ruiva”. Segundo a Autoridade Representante, os envolvidos são, em sua maioria, figuras conhecidas pelos agentes de segurança pública por suas práticas delitivas, estando corriqueiramente envolvidos em ações criminosas, constituindo indivíduos que levam a prática delitiva como “meio de vida”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou favoravelmente à decretação da prisão preventiva dos representados MANOEL DE JESUS PANTOJA CASTILHO, vulgo “Papagaio” ou “Maciel”; SILVANA GAMA DOS SANTOS, vulgo “G21” ou “Clara”, e REGIANE DO SOCORRO SANTOS OLIVEIRA, vulgo “Régi” ou “Ruiva”, à premissa de que a investigação revela a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico de drogas, descritos nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

(...).

Ademais, dos elementos por ora demonstradores do vínculo associativo da paciente com os demais indiciados, verifica-se que a traficância por estes exercida não é eventual, oriunda de mera ocasião. Pelo contrário, tratam-se de indivíduos supostamente dedicados ao tráfico de drogas como verdadeiro meio de vida, mormente quando se observa seus respectivos papéis de destaque na engrenagem da traficância deste município.

Cumpre asseverar que a Representação é constituída por mais de 100 (cem) áudios, sobretudo de diálogos entre Silvana, vulgo “Clara” (ora paciente), e Regiane, vulgo “Régis” ou “Ruiva”, todos reveladores do papel crucial ocupado pelos três indivíduos em testilha no tráfico de drogas deste município.. (...).
(grifos).

Em complementação às informações prestadas, esclareço que,
em consulta ao processo originário da presente ação (Processo nº.
0800148-66.2023.8.14.0111
), o feito se encontra com o Inquérito Policial concluído, com denúncia oferecida e com audiência de instrução e julgamento designada pelo juízo coator,
remanescendo o encarceramento preventivo da paciente.

No que pertinente à
garantia da ordem pública
,
fundamento utilizado pela decisão proferida pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva da coata,
cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe parâmetros para sua aferição, os quais estão assentados na
contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa
(aferida a partir do modus operandi empregado) e
periculosidade social do investigado/réu
(inferidas pelos dois primeiros critérios).

Confira-se:

“(...) Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal
para garantia da ordem pública
em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi
, porquanto o réu é apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos, dois fatos delituosos. (...) (STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) (grifo nosso)

“(...) Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a
periculosidade social do agravante

está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado
. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifo nosso)

De certo, a Defesa sustenta que a paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é mãe de três filhos menores de doze anos de idade e possui residência fixa.

Contudo, o contexto fático que resultou na prisão da coata revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5).

Além do mais, a defesa não faz comprovação de que a presença da paciente se revela imprescindível aos cuidados dos filhos menores, fazendo juntada apenas e tão somente de documentos relativos as suas idades.

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da paciente, não se tratando de prisão baseada na gravidade abstrata,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada
.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar
,
esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a decisão preventiva da coata, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 318-A e art. 319, todos do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Destaca-se que, supostamente, a coata exerce a função de Tesoureira do seu companheiro na facção criminosa Comando Vermelho,
passando ordens diretas e se encarregando de arrecadar o dinheiro advindo desse comércio, com dedicação a atividade criminosa,
de modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta da coata, estando devidamente fundamentada a decisão coatora, não sendo cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Por esses motivos
, acompanho o parecer ministerial, conheço a ação e, no mérito,
denego a ORDEM
do Habeas Corpus impetrado, nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2023